Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715148-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA NAIR DE LAVOR FERNANDES AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LETICIA NAIR DE LAVOR FERNANDES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de NU PAGAMENTOS S.A., indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para que o banco réu suspenda as cobranças relacionadas à transação bancária objeto da lide, bem como se abstenha de promover a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 57991865), a agravante sustenta que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. Informa que, no caso em análise, o banco réu, ora agravado, não reconheceu a ilegitimidade da transação fraudulenta realizada em sua conta e ainda incluiu o seu nome em cadastro de inadimplentes (SERASA). Afirmando que “o perigo de dano se manifesta claramente pelo dano à imagem e ao nome da agravante sendo negativado por um débito indevido” e que “a probabilidade de direito e os esclarecimentos dos fatos denotam-se clara e minimamente demonstrados”, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para determinar à requerida que se abstenha de realizar cobranças, bem como de negativar o nome da autora, considerando que a alegada falha na prestação do serviço deve ser melhor esclarecida e submetida ao devido contraditório, de forma que não resta evidenciada, neste momento, a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face da instituição financeira agravada, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Com efeito, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à responsabilidade da instituição financeira agravada pelo golpe do qual alega a autora ter sido vítima. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, tenho que o tempo transcorrido desde a notificação da negativação do nome da autora recorrente (janeiro/2024) até o ajuizamento da ação de conhecimento (março/2024) revela que a agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator